Tribunal: TJDFT
Processo: 0725219-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725219-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: TEREZINHA LEITE DE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão de ID 18017071, proferida em ação de conhecimento, em que o d. Juízo a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, bem como a prejudicial de prescrição. Na oportunidade, declarou saneado o feito e determinou que os cálculos contábeis sejam realizados por perícia contábil. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, argumentando ser mero executor das quantias do PASEP, porquanto os atos de gestão são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Defende a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, tendo em vista a existência de litisconsórcio passivo necessário com a União. Sustenta que os valores reclamados encontram-se fulminados pela prescrição quinquenal, a contar do último depósito em 1988. Requer, pois, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo aos ID’s 18017072 e 18017069. É o relatório. DECIDO. De início, convém tecer algumas considerações quanto à admissibilidade recursal. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, senão, vejam-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Isso porque o Código de Processo Civil de 1973 permitia a interposição de inumeráveis recursos, prolongando indefinidamente o tempo de tramitação das ações, de modo que interpretações extensivas ou analógicas contrariam o escopo da lei. Ocorre que, de acordo com recente entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Considerando, pois, que a novel tese jurídica somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação, a jurisprudência daquela colenda Corte Superior, bem como deste egrégio Tribunal de Justiça, não têm admitido o cabimento de agravo de instrumento contra decisão saneadora. Contudo, o caso vertente encerra conclusão diversa. Como relatado, o agravante se insurge em relação ao não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo, para tanto, que seria mero executor das quantias do PASEP, sendo os atos de gestão determinados pelo Conselho Diretor do Fundo, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Com efeito, eventual reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil implicará a extinção do feito sem análise do mérito, com amparo no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Destarte, não se mostra razoável admitir a tramitação do feito por longo período em face de parte não legítima para, somente após a interposição da apelação, a questão ser apreciada e o processo ser extinto sem análise de mérito. Nesse contexto, constata-se a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que autoriza a aplicação da “teoria da taxatividade mitigada”, a permitir o cabimento do recurso de agravo de instrumento na hipótese. Ultrapassadas tais questões, passo ao exame do pleito liminar. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Na origem, a parte agravada ingressou com ação de conhecimento objetivando o recebimento da quantia que entende devida a título de correção monetária, juros e outros encargos, sob o fundamento de gestão inadequada do fundo PASEP pelo agravante. Para melhor elucidação do tema, torna-se necessário um breve relato acerca do surgimento do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Consabido que o PASEP foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970 com o objetivo de estender aos servidores públicos civis e militares os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. Com o advento da Lei Complementar Federal no 26, de 11 de setembro de 1975, ocorreu a unificação dos fundos provenientes do Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Mencionada lei foi regulamentada pelo Decreto Federal no 4.751/2003, que determinou a gestão do fundo unificado por um Conselho Diretor, órgão colegiado, que não tem personalidade jurídica. Também definiu que a defesa em juízo do referido Conselho se daria por meio da Procuradoria da Fazenda Nacional. Confiram-se as disposições que tratam do assunto: Art. 7o. O PIS-PASEP será gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado constituído de sete membros efetivos e suplentes em igual número, com mandatos de dois anos, designados pelo Ministro do Estado da Fazenda, e terá a seguinte composição: (...) § 6o O Conselho Diretor fica investido da representação ativa e passiva do PIS-PASEP, que será representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional. Art. 8o. No exercício da gestão do PIS-PASEP, compete ao Conselho Diretor: I – elaborar e aprovar do plano de contas; II – ao término de cada exercício financeiro: a) calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes; (g.n.) b) calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das mesmas contas individuais; c) constituir as provisões e reservas indispensáveis; e d) levantar o montante das despesas de administração, apurar aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas; No tocante às atribuições designadas ao Banco do Brasil, dispôs que: Art. 10. Cabem ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições: I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5o da Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970;(g.n.) II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor, as parcelas e benefícios de que trata o art. 4o deste Decreto; III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nas épocas próprias, quando autorizado pelo Conselheiro Diretor, na forma e para os fins previstos na Lei Complementar no 26, de 1975, e neste Decreto; IV - fornecer, nas épocas próprias e sempre que for solicitado, ao gestor do PIS-PASEP, informações, dados e documentação, em relação a repasses de recursos, cadastro de servidores e empregados vinculados ao referido Programa, contas individuais de participantes e solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais baixadas pelo gestor do PIS-PASEP. (g.n). Posteriormente, o Decreto no 4.751/03 foi revogado pelo Decreto no 9.978/2019, o qual manteve a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP para gerir os programas, atribuindo-lhe, ainda, diversas competências, dentre as quais, a possibilidade de requisição às instituições financeiras - administradoras do fundo - acerca das aplicações realizadas, dos recursos repassados, bem como outras informações que julgar necessárias ao exercício de sua gestão. Restou estabelecido, ainda, que cabe ao mencionado órgão a definição das tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil S.A., na qualidade de administradores do PIS e do PASEP, confira-se: Art. 3o Fica instituído o Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, órgão colegiado responsável por gerir o Fundo. Art. 4o Compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP: I - aprovar o plano de contas do Fundo; II - ao término de cada exercício financeiro: a) constituir as provisões e as reservas indispensáveis e distribuir excedentes de reserva aos cotistas, se houver; b) calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes; c) calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das contas individuais dos participantes; e d) levantar o montante das despesas de administração, apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas; III - autorizar, nos períodos estabelecidos, os créditos de que trata o inciso II do caput nas contas individuais dos participantes; IV - aprovar anualmente: a) o orçamento do Fundo PIS-PASEP e sua reformulação; e b) o balanço do Fundo PIS-PASEP, com os demonstrativos e o relatório; V - promover o levantamento de balancetes mensais; VI - requisitar ao Banco do Brasil S.A., à Caixa Econômica Federal e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social as informações sobre as aplicações realizadas, os recursos repassados e outras que julgar necessárias ao exercício da sua gestão; VII - fornecer informações, dados e documentação e emitir parecer relacionados com o Fundo PIS-PASEP, o PIS e o PASEP, por solicitação do Conselho Monetário Nacional e do Ministro de Estado da Economia; VIII - autorizar e fixar, nos períodos estabelecidos, o processamento das solicitações de saque e de retirada e seus pagamentos; IX - editar normas operacionais necessárias à estruturação, à organização e ao funcionamento do Fundo PIS-PASEP e compatíveis com a execução do PIS e do PASEP; X - aprovar os balancetes mensais, balanços anuais e demais demonstrações contábeis e financeiras do Fundo PIS-PASEP; XI - consolidar o relatório de gestão anual, com base nos relatórios da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil S.A. e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e emitir parecer sobre a prestação de contas anual do Fundo PIS-PASEP; XII - definir as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil S.A., na qualidade de administradores do PIS e do PASEP, respectivamente; e XIII - resolver os casos omissos, inclusive quanto aos pedidos de saques de cotas do Fundo PIS-PASEP. (g.n). Do mesmo modo, o novo decreto estabeleceu as atribuições designadas ao Banco do Brasil. Veja-se: Art. 12. Cabe ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições: I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5o da Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970 ; II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as parcelas e os benefícios de que trata o inciso II do caput do art. 4o; III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nos períodos estabelecidos, quando autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do disposto na Lei Complementar no 26, de 1975 , e neste Decreto; IV - fornecer, nos períodos estabelecidos e sempre que solicitado, ao gestor do Fundo PIS-PASEP, as informações, os dados e a documentação relativos aos repasses de recursos, ao cadastro de servidores e empregados vinculados ao PASEP, às contas individuais de participantes e às solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A. exercerá as atribuições previstas no caput de acordo com as normas, as diretrizes e os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e nos termos do disposto na Lei Complementar no 26, de 1975 , e neste Decreto. (g.n). Da simples leitura das disposições supracitadas, é possível dizer que o Banco do Brasil S.A é mero gestor do Fundo, porquanto atua como administrador dos recursos mediante delegação da União. Observa-se que a referida instituição financeira não possui poder decisório acerca da arrecadação, destinação, remuneração e movimentação dos fundos, exercendo apenas as atribuições que lhe foram repassadas, as quais são atinentes ao próprio exercício da sua atividade premissa, ou seja, a manutenção das contas individuais dos beneficiários. Denota-se, ainda, que as instituições bancárias (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal), na qualidade de depositárias do Fundo PIS/PASEP, prestam serviços à União Federal e, em contrapartida, são remunerados para tanto, mediante tarifas fixadas pelo Conselho Diretor. Como consequência lógica, vale observar que não possuem relação direta de consumo com os titulares das contas, haja vista que atuam apenas nos limites dos poderes que lhes foram conferidos pelo órgão delegante (União Federal). Nessa perspectiva, o agravante ostenta a qualidade de preposto ou delegatário da União Federal, executando serviços de acordo com as ordens emanadas do aludido Conselho Diretor, de modo que não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo das ações que versem sobre o PASEP, ainda que sob a alegação de má gestão. Neste caso, mesmo que a discussão gire em torno de atos praticados pelo Banco do Brasil (preposto), as ações que tenham como discussão questões relativas ao fundo PASEP deverão ser ajuizadas em face da União Federal, a qual poderá acionar a instituição financeira, em sede de ação regressiva, tendo em vista a relação jurídica firmada com o banco. Cumpre observar, ainda, que o raciocínio aplicado ao caso assemelha-se, inclusive, ao entendimento consolidado no RESP 13.612/CE[1], de relatoria do Exmo. Ministro Demócrito Reinaldo, que ensejou o enunciado de súmula no 77, do colendo Superior Tribunal de Justiça, para reconhecer a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para compor o polo passivo das lides ajuizadas por empregados que versarem sobre correções monetárias, juros e expurgos incidentes sobre as cotas do PIS depositadas em sua conta individual, in verbis: Súmula 77 - A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARTE ILEGITIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DAS AÇÕES RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO PIS/PASEP. (Súmula 77, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 04/05/1993, DJ 12/05/1993, p. 8903) – g.n. Corrobora-se, ainda, o voto do Ministro Castro Meira, proferido no bojo do Conflito de Competência no 43.891 do Rio Grande do Sul, cuja relatoria fora designada ao eminente Ministro Luiz Fux, in verbis: (...) A Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, delega ao Banco do Brasil competência para operacionalizar o Programa, devendo manter contas individualizadas para cada servidor. Por essa atividade, estabelece a lei em favor do Banco uma comissão de serviço a ser fixada pelo Conselho Monetário Nacional, a teor do que preceitua o art. 5o: ‘O Banco do Brasil S/A, ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional’. O Banco do Brasil apresenta-se, na verdade, como um prestador de serviços, para o qual recebe uma contraprestação pecuniária chamada comissão. O Gestor do Fundo PIS/PASEP é um Conselho-Diretor, órgão colegiado constituído de oito membros, com mandatos de 1 (um) ano, designados através de portaria pelo Ministro de Estado da Fazenda. É este Conselho responsável pela representação judicial e extrajudicial do Fundo, sendo realizada a defesa através da Procuradoria da Fazenda Nacional, a teor do que preceitua o art. 9o, § 8o, do Decreto n.o 78.276/76, que assim dispõe: ‘O Conselho-Diretor ficará investido de representação ativa e passiva do Fundo de Participação PIS/PASEP, que será representado e definido, em juízo, por Procurador da Fazenda Nacional’. O cálculo da correção monetária do saldo credor das contas vinculadas dos participantes, bem como o percentual dos juros incidentes, nos períodos reclamados pelo demandante, eram determinados pelo Conselho-Diretor do Fundo, sem qualquer interferência do Banco do Brasil, que apenas operava o sistema. Esta Corte, analisando questão semelhante relativa à CEF, responsável pela operacionalização do Programa de Integração Social - PIS, fez editar a Súmula n.o 77/STJ, segundo a qual ‘a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no pólo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP’. Esse raciocínio é extensivo ao Banco do Brasil. Se a Caixa detinha a administração do PIS e o Banco do Brasil a do PASEP, com a unificação do Fundo, perderam tais estabelecimentos a respectiva gestão, que passou a um Conselho-Diretor, designado pelo Ministério da Fazenda, com atribuição de representar judicial e extrajudicialmente o Fundo. Assim, como a CEF é parte ilegítima para figurar no pólo passivo das ações relativas ao PIS (Súmula n.o 77/STJ), também é ilegítimo o Banco do Brasil para figurar no pólo passivo das ações relativas ao PASEP. (...)” (CC 43.891/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2004, DJ 06/06/2005, p. 173) – g.n. Recentemente a questão foi novamente apreciada no julgamento do Recurso Especial n. 1.802.521/PE[2], cujo voto proferido pelo eminente Ministro Herman Benjamin, transcreve-se: (...) Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que não acolheu a alegação de ilegitimidade da União e de prescrição quinquenal, em ação em que se discute a recomposição de saldo existente em conta vinculada ao PASEP. A irresignação não merece prosperar. Afasta-se, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva da União Federal, uma vez que o art. 1o do Decreto-Lei 2.052/1983 atribuiu-lhe competência para a cobrança dos valores das contribuições para o Fundo de Participação PIS/PASEP. Ademais, dispõe o art. 2o, do aludido Decreto-Lei, que o Banco do Brasil S/A e a Caixa Econômica Federal são responsáveis tão somente pela arrecadação de tais valores. Desse modo, é a União que deve figurar no polo passivo das ações que versem sobre a matéria em questão. (g.n). A União Federal deve figurar no polo passivo das ações em que se pleiteia e discute a recomposição de saldo existente em conta vinculada ao PASEP. Da mesma sorte, deve ser afastada a ocorrência de prescrição, haja vista a inaplicabilidade, à hipótese versada nos autos, da tese pacificada no REsp 1.205.277/PB (representativo da controvérsia), esclarecendo que a insurgência da parte autora/agravada não era quanto aos índices de correção monetária aplicados ao saldo de sua conta do PASEP, mas sim contra os próprios valores, cujos depósitos foram supostamente realizados a menor e, como o recorrido apenas tomou ciência desse fato no ano de 2015, forçoso reconhecer, com base na teoria actio nata, a inocorrência da prescrição de sua pretensão. (g.n). No mesmo sentido, segue o posicionamento proferido em decisão monocrática pela eminente Ministra Assusete Magalhães, no âmbito do REsp 1.561.350/SP, publicado em 05/02/2020, in verbis: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. PASEP. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Dessa forma, se não for estabelecida uma relação entre o legitimado e o objeto que será discutido na demanda, não haverá legitimidade para a discussão na causa. 2. De acordo com o Decreto n. 4.751/2003, a responsabilidade pela gestão dos recursos do PIS/PASEP, incluindo-se o cálculo da atualização monetária e dos juros, compete ao Conselho Diretor, constituído de membros efetivos e suplentes, sendo sua representação e defesa em juízo exercida por Procurador da Fazenda Nacional 3. Atuando como mero operacionalizador dos atos de gestão determinados pelo Conselho Diretor, o Banco do Brasil não é parte legítima para responder por questões referentes aos valores do PIS/PASEP. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1215105, 07003837120198070010, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. Embora haja divergência de entendimentos no âmbito deste Tribunal, colacionam-se precedentes, cuja corrente adota-se: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. PASEP. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Dessa forma, se não for estabelecida uma relação entre o legitimado e o objeto que será discutido na demanda, não haverá legitimidade para a discussão na causa. 2. De acordo com o Decreto n. 4.751/2003, a responsabilidade pela gestão dos recursos do PIS/PASEP, incluindo-se o cálculo da atualização monetária e dos juros, compete ao Conselho Diretor, constituído de membros efetivos e suplentes, sendo sua representação e defesa em juízo exercida por Procurador da Fazenda Nacional 3. Atuando como mero operacionalizador dos atos de gestão determinados pelo Conselho Diretor, o Banco do Brasil não é parte legítima para responder por questões referentes aos valores do PIS/PASEP. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1215105, 07003837120198070010, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PIS-PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o Decreto no 4.751/2003, a gestão dos recursos do Fundo do PIS/PASEP é incumbência de um Conselho Diretor. 2. O Banco do Brasil S.A. é mero gestor do Fundo, não possuindo qualquer poder de decisão acerca da destinação ou atualização dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas ao PASEP. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 1222034, 07093053120198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE O SALDO CREDOR DE CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. EVENTUAL INCORREÇÃO NO VALOR CREDITADO NA CONTA INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. Assim, a simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 2 - O Banco do Brasil S/A não tem legitimidade passiva ad causam para ação indenizatória em que se busca a responsabilização civil decorrente de eventual incorreção na atualização do saldo credor de conta individual do PASEP. Isso porque a referida instituição financeira, nos termos da legislação de regência do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Lei Complementar no 26/1975 e seus respectivos decretos regulamentadores), é mera mantenedora das contas individuais do PASEP e responsável pelo creditamento das parcelas devidas nas contas individuais quando e na forma autorizada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1235864, 07253657920198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Evidenciada, assim, a ilegitimidade do Banco do Banco S/A para figurar no polo passivo de demanda, a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora [1] A seguir confira-se a transcrição das razões de decidir do precedente contido no RESP 13.612/CE, de relatoria do exmo. Ministro Demócrito Reinaldo: “Como judiciosamente salientado pelo eminente Presidente do Tribunal recorrido, no seu despacho admissório do Resp, a função da Caixa Econômica Federal é de arrecadar as contribuições que irão compor o Fundo de Participação PIS/PASEP. A CEF, no caso, ocupa uma posição de mera arrecadadora de recursos, não sendo, de fato, nem gestora, nem beneficiária deles. O Conselho Diretor, cuja composição é de competência do Ministro da Fazenda (e Economia) não tem personalidade jurídica e nem representa a CEF, em juízo ou fora dele. Esse Colegiado é mero órgão administrativo, vinculado à União. É óbvio, assim, que a recorrente, por ser parte ilegítima, não pode integrar a lide, figurando no pólo passivo da demanda. os precedentes da Corte são neste sentido, bastando citar o acórdão proferido no Resp no 6.400-CE, da lavra do nobre Ministro GARCIA VIEIRA, com a seguinte dicção: ‘Na condição de mera arrecadadora do PIS, a CEF é parte ilegítima para figurar no pólo passivo das ações de repetição de indébito relativas à mencionada contribuição’ (DJU de 04/03/91, pág. 1974).” [2] Ementa: ADMINISTRATIVO. PASEP. PRESCRIÇÃO. A INSURGÊNCIA NÃO SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DOS DEPÓSITOS REALIZADOS A MENOR. TEORIA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que não acolheu a alegação de ilegitimidade da União e de prescrição quinquenal, em ação em que se discute a recomposição de saldo existente em conta vinculada ao PASEP. 2. Afasta-se, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva da União Federal, uma vez que o art. 1o do Decreto-Lei 2.052/1983 atribuiu-lhe competência para a cobrança dos valores das contribuições para o Fundo de Participação PIS/PASEP. 3. Da mesma sorte, deve ser afastada a ocorrência de prescrição, haja vista a inaplicabilidade, à hipótese versada nos autos, da tese pacificada no REsp 1.205.277/PB (representativo da controvérsia), esclarecendo que a insurgência da parte autora/agravada não era quanto aos índices de correção monetária aplicados ao saldo de sua conta do PASEP, mas sim contra os próprios valores, cujos depósitos foram supostamente realizados a menor e, como o recorrido apenas tomou ciência desse fato no ano de 2015, forçoso reconhecer, com base na teoria actio nata, a inocorrência da prescrição de sua pretensão. 4. Recurso Especial não provido.” (REsp 1802521/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019) – g.n.